Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento fotográfico. Palavra da vítima. Restituição de coisa apreendida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu os réus do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima é válido e suficiente para a condenação; (iii) restituição do aparelho celular apreendido.
III. Razões de decidir
3. A interpretação dada pelo e. STJ ao art. 226 do CPP – quando a vítima, após os fatos, é chamada a reconhecer suspeito na delegacia, ou o faz em juízo - não se aplica aos casos em que o autor é reconhecido ainda no local do crime ou nas imediações desse.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.
5. O depoimento da vítima – que reconheceu os réus, sem dúvidas, na delegacia e confirmou o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, corroborado pelas imagens das câmeras de segurança do supermercado que confirmaram a presença dos réus no local – na fila logo atrás da vítima, e no estacionamento quando a vítima saía com o veículo - e laudo de exame de corpo de delito que confirmou as agressões, são provas suficientes de que eles são autores do crime de roubo circunstanciado.
6. Não se restitui aparelho celular se não há prova nem mesmo da alegada apreensão.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024; HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018.